Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.
2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
3. As hipóteses contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vícios.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração.